Tribunal: TJES
Processo: 0002404-15.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002404-15.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVALDO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por E.O. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal).

2.
Consta da denúncia que, em 04 de setembro de 2022, no bairro Aroeira, em São Mateus/ES, o apelante ofendeu a integridade física de sua companheira, R.M., durante uma discussão motivada por ciúmes e consumo de álcool. Após arremesso de um prato pela vítima, o réu empurrou contra a porta uma caixa presa à sua bicicleta, fazendo com que esta atingisse a cabeça da vítima e lhe causasse lesões na face.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há apenas uma questão em discussão:
(i) saber se a reincidência do réu é fundamento idôneo para fixação do regime semiaberto, em detrimento do regime aberto, considerando o
quantum
da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, o regime aberto somente é cabível ao réu não reincidente, com pena igual ou inferior a quatro anos.

5.
A reincidência constitui óbice legal à concessão do regime aberto e fundamenta, de forma suficiente, a imposição do regime semiaberto, conforme entendimento consolidado do STJ e STF, inclusive à luz da Súmula 269 do STJ.

6.
A sentença está em consonância com o ordenamento jurídico e jurisprudência dominante, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002404-15.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDVALDO OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
EDVALDO OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Id. 13281958), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando pela prática dos crimes de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
(art. 129, §13, do Código Penal), à pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Sobre os fatos
,
narra a denúncia que, no dia 04 de setembro de 2022, no bairro Aroeira, município de São Mateus/ES, o ora apelante, ofendeu a integridade física de sua companheira
Rosenilia Maria
.

Conforme depoimento prestado pela vítima, os fatos ocorreram após seu retorno de um salão de beleza, quando encontrou o acusado ingerindo bebida alcoólica com vizinhos. Em seguida, iniciou-se

uma discussão, momento em que a ofendida arremessou um prato contra o réu. Ele, então, de forma dolosa, empurrou uma caixa presa à sua bicicleta contra a grade da porta, a qual, por sua vez, atingiu a cabeça da vítima, provocando-lhe lesões na face.

Feitos esses esclarecimentos passo à análise do mérito.

Registro, de início, que a defesa não questiona
à autoria e à materialidade delitiva
, limitando-se a postular, nesta instância, pela
substituição do regime inicial semiaberto pelo aberto
, aduzindo que a imposição de regime mais severo fundado exclusivamente na reincidência violaria os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Com efeito, estabelece, o art. 33, § 2º, do Código Penal, distinção clara entre condenados reincidentes e não reincidentes para fins de fixação do regime inicial, aplicando, de acordo com a alínea “c” do referido parágrafo, o regime aberto somente ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

A redação é
inequívoca ao condicionar o benefício do regime aberto
, à ausência de reincidência
. Não se trata, portanto, de mera discricionariedade judicial, mas de
norma cogente
, que impõe ao magistrado a observância obrigatória da reincidência como óbice à concessão de regime mais brando.

No caso, o apelante é reincidente, condição devidamente reconhecida na sentença, o que por si só afasta a possibilidade de imposição do regime aberto, conforme interpretação literal e sistemática do dispositivo legal.

Além disso, a reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
é fundamento idôneo para fixação de regime mais gravoso
, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
“A fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente, cuja pena-base foi estabelecida no mínimo legal, com base na reincidência, está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Inteligência da Súmula n. 269/STJ.” (STJ, AREsp 2.649.378,
Relª Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024
, DJe 03/01/2025).

Verifica-se, portanto, que a sentença atacada está em harmonia com o entendimento consolidado dos tribunais superiores, sendo inviável a substituição do regime semiaberto por regime mais brando, como pleiteia a defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
(Id. 13533638),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
íntegra
a sentença condenatória de primeiro grau.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.